Tribunal: STF
Processo: Rcl 59964
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DECISÃO IMPUGNADA QUE DECLARA A NULIDADE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM CELEBRADO ENTRE O PODER PÚBLICO E EMPRESA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES VINCULANTES PROFERIDAS NA ADPF 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 – TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDADO EM ASPECTOS FÁTICOS RELATIVOS À EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES CENTRAIS DA ADMINISTRAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS AO ESTADO QUE NÃO FOI OBJETO DOS PARADIGMAS INVOCADOS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO ESTADO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS PRÓPRIOS. ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECLAMATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.